Tribunal: TJMT
Processo: 1030242-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030242-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ADRIANE XAVIER RODRIGUES - CPF: 048.159.381-05 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("
fumus boni iuris
") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("
periculum in mora
"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 1069 do STJ reconhece a obrigação dos planos de saúde de custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica de caráter funcional. Contudo, o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura demanda comprovação inequívoca da natureza reparadora dos procedimentos.

5. No caso concreto, o laudo médico apresentado pela agravante não possui força probante suficiente, dado o potencial conflito de interesse do médico responsável pela recomendação das cirurgias, além da ausência de documentação complementar que ateste a urgência ou o caráter funcional das intervenções.

6. A ausência de elementos que demonstrem risco iminente de agravamento significativo da saúde da agravante, caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato, reforça a ausência de "
periculum in mora
".

7. O caráter eletivo das intervenções e a falta de prova conclusiva sobre sua essencialidade funcional tornam indispensável a realização de perícia técnica e instrução probatória para o deslinde da controvérsia.

8. O deferimento da tutela de urgência, nesta fase processual, implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

9. O cuidado na análise de pedidos de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas em sede de antecipação de tutela é necessário para evitar precedentes que possam estimular pleitos sem comprovação de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento de tutela de urgência em demandas que envolvem custeio de cirurgias reparadoras por planos de saúde exige prova inequívoca da necessidade funcional ou reparadora das intervenções, além da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador demanda análise individualizada e, na ausência de comprovação sumária, requer instrução probatória detalhada.

3. A irreversibilidade dos efeitos de decisões liminares que determinam o custeio de procedimentos médicos recomenda prudência e deferimento apenas quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300; CF, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1757938, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2019 (Tema 1069); TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANE XAVIER RODRIGUES
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1036165-06.2024.8.11.0002
manejada contra
BRADESCO SAÚDE S.A.
,
indeferiu o pedido liminar
que visava à realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo todos os materiais necessários e sessões pós-operatórias (
vide
ID. 172402275 na origem).

A Agravante sustenta, em síntese, que, após a perda de 38 quilos devido à cirurgia bariátrica, restou com excesso de pele, lipodistrofia, diástases abdominais, infecções cutâneas recorrentes e abalo psicológico significativo.

Afirma que as cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento contra obesidade mórbida, possuindo caráter funcional e reparador, conforme atestado pelo médico assistente, e que a negativa do plano de saúde contraria o Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça e a Lei n. 14.454/2022.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
. No mérito, pleiteia o
provimento do recurso
, determinando que a Parte Agravada autorize e custeie os procedimentos recomendados pelo médico, conforme consta no laudo contido no ID. 172087462 na origem.

O pleito de concessão da tutela de urgência recursal foi indeferido (ID. 248925169).

Devidamente intimada, a Parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID. 255833182).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID. 256333190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
ADRIANE XAVIER RODRIGUES
manejou
Ação de Obrigação de Fazer
contra
BRADESCO SAÚDE S.A.
, objetivando a concessão de medida liminar para determinar que a operadora do plano de saúde autorize e arque integralmente as cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, incluindo todos os materiais necessários e sessões pós-operatórias.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

Na espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, embora a documentação juntada pela autora demonstre que foi submetida à cirurgia bariátrica, não se extrai da documentação juntada à necessidade de realizar a cirurgia reparadora em caráter de urgência.

Destarte, em que pese o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ter externado o entendimento de que ‘as operações plásticas reparadoras para a retirada de excesso de pele em pacientes submetidos a gastroplastia (cirurgia bariátrica) devem ser custeadas pelos planos de saúde’ (REsp 1757938 (2018/0057485-6 de 12/02/2019), no caso não restou sumariamente demonstrado a urgência ou emergência dos procedimentos médicos solicitados.

O relatório médico apresentado (id. 172087462) foi elaborado pelo próprio médico que a autora pretende realizar a cirurgia, de modo que possui interesse na sua realização, e inexistem outros documentos que indiquem que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Diante desse cenário, ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, neste momento processual, este procedimento, tornando imperioso o crivo do contraditório e a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

Além do mais, não houve a comprovação da negativa da requerida quanto aos procedimentos em discussão, bem como da solicitação administrativa de todos esses, o que impossibilitaria a ré de instauração de junta médica para emissão de pareceres.

De tal modo, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Demais disso, o deferimento da tutela na atual fase do feito, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência pretendia, nos termos do art. 300 do CPC.
”
(ID. 172402275, na origem).

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que sejam reconhecidos os requisitos para concessão da tutela de urgência provisória, reformando-se a decisão objurgada para que todos os procedimentos cirúrgicos –
incluindo todos os materiais necessários e sessões pós-operatórias
– que lhe foram indicados sejam, desde logo, autorizados e custeados, alegando serem urgentes e necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Pois bem.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso dos autos, a Agravante fundamenta sua pretensão na obrigação do plano de saúde em custear as cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica, sob o argumento de que se trataria de procedimentos necessários à preservação de sua saúde física e psicológica. Alega, ainda, que a negativa de cobertura viola o entendimento do STJ sobre o Tema 1069 e as disposições da Lei n. 14.454/2022.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
.

É fato que, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que podem causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Contudo, é imprescindível destacar que o contrato de plano de saúde rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n. 9.656/1998.

Tais normas estabelecem que tratamentos de natureza estética podem ser excluídos da cobertura, salvo se demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário.

Assim, embora o STJ tenha consolidado o entendimento, no Tema 1069, reconhecendo que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde, a decisão de mérito depende da
análise casuística
. Veja-se:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

Melhor explicitando, sendo indiscutível e inequívoca a necessidade de se realizar reparações após cirurgias bariátricas, ou perceptível que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e
não estético
, é obrigação das operadoras de plano de saúde custear os procedimentos indicados.

Todavia,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

Logo, embora a Agravante alegue que a negativa do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente,
tais normativos não asseguram cobertura irrestrita, sendo necessário comprovar a essencialidade dos procedimentos em cada caso concreto
.

Destarte,
in casu
, ainda que o laudo médico apresentado pela Recorrente conste a necessidade de realização das cirurgias com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico que lhe acomete,
não há elementos suficientes, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravada
, especialmente diante da
natureza eletiva das intervenções
e da
ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional
.

Aliás, embora o laudo médico indique transtornos físicos e psicológicos, é relevante observar que se trata de
relatório elaborado pelo profissional que realiza as cirurgias, configurando possível conflito de interesse
. Ademais, a ausência de laudos complementares emitidos por outros especialistas compromete a comprovação inequívoca da urgência e da natureza reparadora dos procedimentos pleiteados.

Isso porque,
a classificação dos procedimentos como de caráter estético ou reparador depende de circunstâncias individuais da paciente
, de acordo com a finalidade e necessidade médica específicas, sendo essencial uma avaliação detalhada para aclarar a natureza da intervenção e sua cobertura pelo plano de saúde.

Por certo,
a extensa lista de procedimentos postulados (
17 no total
) reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso
, com a devida instrução processual para verificar quais deles efetivamente se enquadram no conceito de cirurgias reparadoras essenciais e quais, eventualmente, podem ter caráter meramente estético.

Soma-se a isso a ausência de subsídios para comprovar o risco iminente de agravamento significativo da condição da Parte Agravante, caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato,
não sendo possível vislumbrar urgência que impeça a espera pelo julgamento do mérito da ação
.

De fato, não há que se falar em urgência em procedimentos que são eletivos por natureza, uma vez que sua realização não está vinculada à preservação de uma condição vital ou a riscos iminentes,
não restando configurada na espécie situação que justifique a imediata obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde
.

Assim sendo, forte em tais fundamentos,
tenho que não resta evidenciada, no caso em apreço, a ocorrência do "
fumus boni iuris
" e "
periculum in mora
", a justificar a
concessão da tutela provisória almejada
.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte:

“(...) Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente. Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.”.
(TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024).

“(...) 1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória.

2. Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica. (...)”.
(TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2024, publicado no DJE 15/05/2024).

“(...) Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar initio litis.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.”.
(TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Em realidade, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Nesse particular, frise-se que
a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizará, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias
,
se estética
ou
reparadora
, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Ademais, a manutenção da decisão recorrida em nada prejudicará a Agravada, pois, sendo comprovado no curso da instrução probatória que as cirurgias vindicadas são de cunho funcional e reparador, nada impedirá o deferimento final da pretensão deduzida em juízo.

Na espécie, impõe-se cautela ao determinar o custeio imediato de cirurgias reparadoras em antecipação de tutela. Isso porque, tal medida, além de se revestir de caráter irreversível, possui o potencial de estabelecer precedentes que podem incentivas pedidos semelhantes, muitas vezes desprovidos de real necessidade e voltados para finalidades estéticas, em detrimento do propósito reparador.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANE XAVIER RODRIGUES
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025